Tribunal: TJES
Processo: 5014846-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014846-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANA BELO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E DIFICULDADE PROBATÓRIA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do Estado do Espírito Santo, na qual foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova. A autora imputa ao Estado responsabilidade pela morte de seu filho, alegadamente causada por erro médico e negligência de dois hospitais públicos. A agravante sustenta a necessidade de redistribuição do ônus probatório, à luz da teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior facilidade do Estado em produzir as provas, é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova é admitida quando verificada a hipossuficiência técnica da parte e a excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probatório, conforme previsto no art. 373, § 1º, do CPC.

4. A comprovação de erro médico demanda acesso a prontuários, documentos técnicos e equipe de saúde, elementos todos sob guarda da Administração Pública, o que demonstra a maior capacidade do Estado para produção da prova.

5. A autora, mãe do paciente falecido, não detém meios técnicos ou acesso facilitado às provas, circunstância que evidencia sua hipossuficiência em relação ao Estado.

6. O próprio Estado instaurou auditoria administrativa e há investigação penal em curso, indicando a gravidade e complexidade dos fatos, e reforçando a pertinência da redistribuição do ônus probatório.

7. Não se trata de exigência de prova diabólica, mas sim da demonstração positiva de que os prepostos do Estado atuaram dentro dos limites legais de sua função, encargo que recai com maior razoabilidade sobre o Estado.

8. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias por erro médico, com base na vulnerabilidade técnica e na maior aptidão probatória do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, nas ações indenizatórias por erro médico ajuizadas contra o Estado, quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior facilidade da Administração Pública na produção da prova.

2. A redistribuição do encargo probatório não configura prova diabólica quando o réu detém acesso exclusivo aos documentos, prontuários e equipe médica envolvidos nos fatos alegados.

3. A inversão do ônus da prova preserva o equilíbrio entre as partes, notadamente em demandas que envolvem responsabilidade civil do Estado por falhas na prestação do serviço público de saúde.

_________________

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt 5008509-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.10.2024; TJES, AgInt 5000813-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29.05.2023;
TJES, AgInt 5005946-34.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 04.08.2022; TJES, AgInt 5002114-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUZANA BELO DA SILVA contra a decisão de id. 73355917, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora.

Nas razões recursais de id. 15822556, a agravante sustenta, em síntese, que o art. 373, parágrafo 1º do CPC, autoriza o juiz a atribuir o ônus da prova de modo diverso, caso haja impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo e que a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova permite essa redistribuição quando houver maior facilidade da parte adversa em produzir a prova, como ocorre neste caso, em que o Estado possui todos os meios e equipamentos necessários para a produção de provas.

Em decisão id. 15875180, recebi o recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 16562290, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5014846-64.2025.8.08.0000

Agravante:
Suzana Belo da Silva

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora Agravante em razão da suposta responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo na morte de seu filho, o qual teria sido vítima de erro médico e negligência de dois hospitais públicos por onde passou, ao buscar atendimento de saúde.

Na petição inicial e no recurso, narra a Agravante, em resumo, que seu filho deu entrada no o Centro da Saúde Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim, em 27 de abril de 2022, mas seu quadro clínico piorou e, em 29 de abril de 2022, ele foi transferido para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), no Centro de Vila Velha. No entanto, ao chegar ao HIMABA, o adolescente permaneceu por quatro horas dentro da ambulância, aguardando internação, sem receber assistência médica, vindo a óbito às 4h30min da madrugada do mesmo dia.

No caso em questão, entendo restar evidente a hipossuficiência técnica da agravante em relação ao Estado. A comprovação da existência de erro ou falha médica e da conduta ilícita dos profissionais de saúde demanda conhecimento técnico, acesso a prontuários, à equipe médica e a documentos que estão toodos, ou em sua maioria, sob a custódia da Administração Pública.

A dificuldade da agravante em produzir as provas é ainda mais evidente diante do fato de que o próprio Estado viu-se obrigado a realizar auditoria, no âmbito da Secretaria da Saúde, para apuração dos fatos, cuja cópia do procedimento está juntada aos ids. 15822560, 15822561 e 15822562, além de existir, ainda, investigação penal em curso, também em relação aos fatos narrados (ids.
66487568 e 66487570 dos autos de origem).

Diferentemente do alegado pelo Estado em contrarrazões recursais não se trata de prova de fato negativo ou prova diabólica, mas sim de prova de fato positivo, pois cabe ao gestor do hospital comprovar que a conduta de seus prepostos observou o estrito cumprimento do seu dever legal.

Frise-se que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido do cabimento da inversão do ônus da prova em casos análogos, em que há alegação de erro médico e investigação da responsabilidade civil do Estado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, § 1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA PARTE REQUERIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de origem, pretende o autor a condenação do Estado réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos sofridos em decorrência de suposta negligência médica durante sua internação no Hospital São Lucas. Para tanto, alega que recebeu alta médica mesmo possuindo fraturas em seu corpo, como no joelho, costelas e ombro, conforme exames realizados posteriormente na Clínica dos Acidentados . 2.
O CPC traz a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o artigo 373, em seu § 1º permite que o juiz atribua o ônus da prova de forma diversa, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou então à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
3.
O Estado, dispondo da documentação relacionada ao atendimento médico e hospitalar prestado, bem como de acesso à equipe médica, possui maior capacidade técnica e melhores condições para demonstrar que o serviço prestado se deu de maneira adequada.
Inclusive, como já aferido em caso análogo julgado neste e. TJES, não se trata de prova de fato negativo, mas, na verdade, se trata de fato positivo, visto que cabe ao agravante a comprovação de que a conduta médica empreendida ocorreu sob o estrito cumprimento do dever legal. Precedentes TJES. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50085099320248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 10/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA.

VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO TJES 06/2012 . NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ATO Nº 258 DA PRESIDÊNCIA DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 373, § 1º: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” . 2.
Hipótese em que os Autores, ora Agravados, encontram-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente.
3. Necessidade de observância dos limites previstos na Resolução nº 06/2012/TJES e ao Ato nº 258 da Presidência do TJES quanto aos honorários periciais fixados . 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000813-40.2023.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade. 2.
O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal.
3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005946-34.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA; Julgado em 04/Ago/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA PARTE REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca do tema, o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 2. Nessa toada de raciocínio, tal como o juízo singular,
me convenço de que o autor não possui os meios necessários para a produção da prova pertinente ao deslinde da ação, estando em flagrante posição de desvantagem.
3. De forma diversa, o
Estado possui toda a documentação necessária para demonstrar que, conforme alega, o serviço hospitalar fora prestado de maneira correta, não havendo que se falar, no caso, em realização da prova diabólica
. 4. Recurso desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002114-22.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em: 01/Nov/2023).

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5014846-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: SUZANA BELO DA SILVA

Advogados: VIVIANE LUPIM SANTOS DA SILVA (OAB/ES - 26724) e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB/ES - 25360)

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos prestes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 15822556), interposto por
SUZANA BELO DA SILVA
em face da
DECISÃO
(Id. 15822565) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo Referência nº 5003673-10.2025.8.08.0011) ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que deve ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, tendo em vista sua patente hipossuficiência técnica frente ao Ente Estatal, o qual detém a custódia de todos os prontuários, documentos médicos e acesso à equipe de saúde que prestou atendimento ao seu falecido filho, possuindo, portanto, maior facilidade na produção da prova.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
ALEXANDRE PUPPIM
fixou como premissas de julgamento:
(I)
a evidente hipossuficiência técnica da Recorrente, uma vez que a prova da falha médica demanda acesso a documentos e conhecimentos técnicos sob domínio da Administração Pública;
(II)
a produção de prova pelo Estado, no caso, não configura "prova diabólica" ou de fato negativo, mas sim de fato positivo, competindo ao gestor hospitalar demonstrar que a conduta de seus prepostos observou o estrito cumprimento do dever legal e os protocolos médicos;
(III)
a existência de entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em casos análogos de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico.

Concluiu, portanto, o Eminente Relator pelo conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a Decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova postulada.

Após detido exame dos autos, verifico que a tese recursal encontra amparo na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no
artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil,
devendo-se considerar, primordialmente, a natureza da lide e a condição das partes, senão vejamos o que prescreve o destacado dispositivo legal,
in litteris:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”

Ab initio
, impende ressaltar que a hipótese vertente versa sobre a
responsabilidade civil objetiva do Estado
, nos moldes do
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, tratando-se de suposto erro médico ocorrido em unidade de saúde da rede pública estadual, recaindo sobre o Ente Público o dever de demonstrar que seus prepostos agiram em estrita observância aos protocolos médicos e que o serviço foi prestado de forma adequada, inexistindo falha que pudesse dar ensejo ao evento danoso narrado na exordial.

Nesse cenário, a inversão do ônus da prova apresenta-se como medida de rigor, dada a cristalina
vulnerabilidade da Recorrente
, que se manifesta sob dois prismas fundamentais;
a uma
, a
hipossuficiência técnica
, porquanto a prova da regularidade do atendimento médico demanda conhecimentos científicos específicos e acesso direto a documentos que se encontram sob a exclusiva guarda e gestão do Estado (prontuários, exames, relatórios de enfermagem e escalas de plantão), de modo que, exigir que a genitora do
de cujus
comprove minuciosamente a negligência ou imperícia médica sem deter tais elementos técnicos equivaleria a impor-lhe a produção de prova de excessiva dificuldade;

a duas
, a
hipossuficiência financeira
, evidenciada pela concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, de modo que, a produção de prova pericial complexa e o acompanhamento de assistentes técnicos demandam recursos financeiros consideráveis, dos quais a Recorrente nitidamente não dispõe, ao passo que o Estado possui estrutura administrativa e orçamentária robusta, com corpo técnico próprio capaz de sustentar sua defesa de forma paritária.

A propósito, o entendimento encontra estrita consonância com a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, conforme se observa dos seguintes precedentes que colaciono
ipsis litteris
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART . 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA . APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I . Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015 . III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal é quem possui melhores condições para produzir as provas com capacidade de demonstrar a regularidade do tratamento médico/terapêutico ao qual foi submetido o autor, a fim de afastar o nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos experimentados pela recorrida". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos . Precedentes do STJ. IV.
A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292 .086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017.
V. Agravo interno improvido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1757143 DF 2020/0234013-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021).

A jurisprudência desta
Egrégia Primeira Câmara Cível
Também não destoa desse entendimento,
in verbis
:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUPOSTO ERRO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA VÍTIMA E DE SEUS GENITORES – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO MENOR – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PELOS GENITORES DURANTE A AÇÃO – TEMERIDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.
1. - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a inversão do ônus da prova, nas hipóteses de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima e em casos de erro médico. 2 . - Constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima e de seus genitores e em se tratando de suposto erro médico, cabível a inversão do ônus da prova. 3. - Não corre prescrição contra menores, ainda que, em tese, possa ocorrer a prescrição de direito de ação contra os genitores do menor. 4 . - Revela-se imprópria a extinção do processo por prescrição quanto aos genitores do menor antes da prolação de sentença, eis que, em tese, poderão comprovar a ocorrência de suspensão ou interrupção da prescrição durante a tramitação da ação. 4. - Recurso desprovido.
(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004403-30.2020.8 .08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 17/03/2023).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na esteira do que preceitua o § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” 2 . Na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem-se por manifesta a hipossuficiência técnica do paciente em relação à equipe médica nas demandas em que se discute suposta ocorrência de erro médico.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50019875020248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 29/08/2024).

Frente ao exposto, e em harmonia com os fundamentos apresentados pelo Relator e pela jurisprudência colacionada, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que o ônus probatório deve recair sobre quem detém os meios técnicos e documentais para demonstrar a regularidade da conduta médica.

Isto posto, reúno compreensão no sentido de acompanhar o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR